Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800870-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: HANS HELLEBRANDT

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Concurso Público. Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por candidato em concurso público contra decisão monocrática que dera provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará, reformando liminar deferida para atribuição provisória de pontuação em duas questões objetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve duas questões centrais:

(i) verificar se o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará é tempestivo;

(ii) caso superada a preliminar, analisar se há ilegalidade ou erro grosseiro nas questões impugnadas, a justificar intervenção judicial excepcional com base no Tema 485 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento foi interposto mais de dois anos após a decisão liminar do Juízo de origem, a qual deferira os efeitos pretendidos pelo autor.

4. A Estado do Pará já atuava nos autos desde a época da decisão, evidenciando ciência inequívoca do decisum e, por consequência, o início do prazo recursal.

5. A ausência de intimação formal não afasta a fluência do prazo, quando comprovada a ciência e a participação ativa da parte no feito.

6. Reconhecida a intempestividade do recurso, impõe-se a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e a cassação da decisão monocrática que lhe deu provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno provido.

Tese de julgamento:

1. É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto fora do prazo legal, quando demonstrado que a parte agravante teve ciência inequívoca da decisão agravada em momento anterior à sua interposição.

2. A ciência inequívoca por meio de atuação processual da Procuradoria Pública nos autos é suficiente para deflagrar o prazo recursal, ainda que não tenha havido intimação formal.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HANS HELLEBRANDT
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, reformando a decisão liminar proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, a qual havia determinado, provisoriamente, a atribuição de pontos em questões da prova objetiva do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil (id. 19102027).

O agravante sustenta, preliminarmente, a intempestividade do Agravo de Instrumento, arguindo que a Procuradoria-Geral do Estado do Pará teve ciência inequívoca da decisão liminar proferida ainda em outubro de 2021, quando já havia se manifestado nos autos originários.

Ressalta que o recurso foi interposto mais de dois anos após a ciência da decisão, circunstância que evidencia a preclusão temporal e impede o seu conhecimento.

No mérito, defende a existência de erro grosseiro nas questões impugnadas e a ocorrência de precedentes desta mesma Turma em casos idênticos, requerendo a reforma da decisão monocrática para manter os efeitos da liminar deferida na origem.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo de Instrumento ou caso superada a preliminar o seu conhecimento e provimento.

A Estado do Pará, em contrarrazões ao Agravo Interno (id. 19583727), pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando os fundamentos quanto à legalidade dos critérios de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, à luz do Tema 485 do STF.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, necessária a análise da preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, suscitada pelo ora agravante no bojo do Agravo Interno.

Segundo se extrai dos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão liminar proferida pelo Juízo de origem em
outubro de 2021
, na qual se deferiu a atribuição provisória de pontuação ao autor nas questões 32 e 44 da prova objetiva (id. 19102027).

Todavia, consoante bem demonstrado pelo agravante, o Estado do Pará já havia atuado regularmente nos autos originários desde aquele momento, não sendo crível alegar desconhecimento ou ausência de intimação da decisão liminar para o fim de interpor recurso.

Não se pode olvidar que ao reconhecer que, havendo atuação da parte nos autos e a ciência inequívoca do
decisum,
eis que houve manifestação do Estado do Pará naquela época, não há que se falar na tempestividade do recurso.

No caso concreto, verifica-se um lapso de mais de dois anos entre a ciência da decisão e a interposição do Agravo de Instrumento pelo Estado do Pará, circunstância que fulmina a sua admissibilidade por manifesta intempestividade.

Sendo assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de intempestividade, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, o que torna desnecessário o exame do mérito recursal.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
ACOLHER A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

e, por consequência,
NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a cassação da decisão monocrática anteriormente proferida.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026